Tribunal: TJBA
Processo: 0513276-96.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0513276-96.2018.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ E OUTROS (5)

ADVOGADOS: DIOGO DANTAS OLIVEIRA, LOUISE VASCONCELOS SILVEIRA

APELAD
A
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADA: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REDUTOR ETÁRIO NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. PREVISÃO REGULAMENTAR. PARTICIPAÇÃO ESPONTÂNEA DA FUNDAÇÃO ATLÂNTICO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por MARIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ e OUTROS, contra sentença que, nos
fólios
de Ação Revisional c/c Cobrança, ajuizada contra a FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e a FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, julgou improcedentes os pedidos.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se a ausência de apreciação do mérito quanto aos autores MARIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ e MANOELITO SANTOS SOUZA enseja nulidade parcial da sentença; analisar a legalidade da aplicação do redutor etário no cálculo das aposentadorias complementares dos autores; definir se havia previsão regulamentar válida, para justificar tal redutor no momento da implementação das condições de elegibilidade; e estabelecer se a atuação voluntária da FUNDAÇÃO ATLÂNTICO supre eventual nulidade processual, por ausência de sua citação formal ou da inclusão por emenda da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A participação espontânea da Fundação Atlântico no feito, mediante apresentação de contestação, configura ingresso válido no processo, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, afastando a alegada nulidade por ausência de citação ou emenda à inicial.

3.
A ausência de análise do mérito em relação a dois
Demandantes
gera nulidade parcial da sentença, pois a Fundação Atlântico já figurava no polo passivo de forma legítima e atuante, o que impunha ao juízo singular o enfrentamento das pretensões deduzidas.

4.
Nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, sendo a matéria exclusivamente de direito e estando o processo em condições de julgamento, impõe-se ao Tribunal suprir a nulidade reconhecida e julgar desde logo o mérito das pretensões.

5.
O redutor etário é válido e aplicável nos planos de previdência complementar, desde que haja previsão regulamentar no momento da implementação das condições de elegibilidade, e não necessariamente no momento da adesão ao plano.

6.
A jurisprudência do STJ, incluindo o Tema Repetitivo 907, reconhece a validade da aplicação do redutor etário quando o regulamento vigente à época
da implementação das condições de elegibilidade
prevê tal instituto, sendo este compatível com os princípios atuariais da previdência complementar.

7.
No caso concreto, como as aposentadorias ocorreram após 1997 e não foi demonstrado que inexistia previsão do redutor no regulamento vigente à época da
implementação das condições de
elegibilidade, presumindo-se sua aplicação como legítima.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, §1º; 321; 1.013, §3º, I; CC, art. 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1641572/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.10.2018, DJe 15.10.2018; STJ, AgInt no REsp 2000581/CE, Rel Min. Nancy Andrighi; 3ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 17.11.2022; STJ, Tema Repetitivo 907.

——————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0513276-96.2018.8.05.0001
, tendo como Apelantes
MARIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ e OUTROS
,
sen
do
Apelada a
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E DAR
PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO
,
para declarar a nulidade da sentença, suprindo-a com fundamento no art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil, julgando improcedentes os pedidos
autorais.